Tribunal: STJ
Processo: 2007981-75.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085569 - SP(2025/0416609-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA DE JESUS
ADVOGADO
: MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES - SP408389
AGRAVADO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.
A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
AÇÃO
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE.
. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 284/STF
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO
DEMONSTRADA.
declaratória de inexistência de relação jurídica
compensação por
1. Ação
c/c
danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e provas e em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f4c61e8b-ecc5-465c-8d30-1dc6a20e9e7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085569 - SP(2025/0416609-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA DE JESUS
ADVOGADO
: MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES - SP408389
AGRAVADO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
AÇÃO
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO
DEMONSTRADA.
declaratória de inexistência de relação jurídica
compensação por
1. Ação
c/c
danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e provas e em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por ANA CRISTINA DE JESUS
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
declaratória de inexistência de relação jurídica
compensação
Ação:
c/c
por danos morais, ajuizada pela agravante em face de RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S.A. e IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
na qual requer a declaração de inexistência de débito e a
S/A,
concessão da gratuidade da justiça, com compensação por danos morais.
indeferiu a gratuidade da justiça,
Decisão interlocutória:
determinando o recolhimento das custas em quinze dias, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do processo.
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela agravante, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55355772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:07
Código de Controle do Documento: 27a818a0-4178-4341-b7c2-6391b9b2ac57

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
NATURAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.
Autora que optou em pleitear seus interesses na Vara Comum, em
detrimento do gratuito Juizado Especial. Elementos de litigância predatória.
Parte autora que promoveu duas ações de que, apesar de não se referirem
aos mesmos réus, discutiam a hipótese de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais. A multiplicidade de demandas com
fundamentos genéricos tem causado distorções, no Poder Judiciário. A
realidade denominada “litigância predatória” exige atenção e prudência no
recebimento das petições iniciais, até para que a concessão da gratuidade
processual não funcione como um “escudo” para uma atuação da parte
contrária à ética processual.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (e-STJ fl. 34)

conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão unipessoal:
recurso especial devido à (i) descabimento de exame de violação a dispositivo
constitucional, (ii) fundamentação ausente ou deficiente (
, (iii)
Súmula 284/STF)
inadmissibilidade de reexame de fatos e provas, e (iv) ausência de similitude fática
para o dissídio jurisprudencial.
alega que impugnou especificamente os
Agravo interno:
fundamentos da decisão monocrática, afastando a incidência das Súmulas

182/STJ,
e
que o recurso especial versa sobre revaloração jurídica sem
7/STJ
284/STF,
necessidade de revolvimento probatório e que demonstrou o dissídio
jurisprudencial. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer,
assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
1. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

I. Da fundamentação deficiente
2. A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
3. Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. arts. 77, 81, 1.003, § 5o, 1.029, § 5o, do
CPC, 7o, 8o, 32, 44, II e IV, e 45 da
e
o
Lei 8.906/1994,
4o, §1o, daLei 1.060/1950,
que revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da
Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55355772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:07
Código de Controle do Documento: 27a818a0-4178-4341-b7c2-6391b9b2ac57

4. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.
II. Do reexame de fatos e provas
5. Quanto à aplicação da Súmula 7 do STJ, essa merece ser mantida, haja
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem no que se refere ao
indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da ausência de
indícios da alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo, não
demandaria o reexame de fatos e provas.
6. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7 do STJ.
7. Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa à
referida Súmula.
8. Salienta-se que alegações genéricas a fim de combater a súmula
invocada não merecem acolhimento, restando, assim, a reiteração desta.
III. Da divergência jurisprudencial
9. Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
10. Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico,
requisitos indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do
dissídio.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55355772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:07
Código de Controle do Documento: 27a818a0-4178-4341-b7c2-6391b9b2ac57

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.085.569 / SP
Número Registro: 2025/0416609-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11992565820248260100 20079817520258260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CRISTINA DE JESUS
ADVOGADO : MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES - SP408389
AGRAVADO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA CRISTINA DE JESUS
ADVOGADO : MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES - SP408389
Documento eletrônico VDA56424829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 916cdbdb-5016-48d6-a534-6683fc9b4465

AGRAVADO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 916cdbdb-5016-48d6-a534-6683fc9b4465